Tribunal: TJMT
Processo: 1010426-33.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010426-33.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FERREIRA DE FREITAS - CPF: 039.702.011-28 (RECORRENTE), MILENA GIOVANA RODRIGUES CARDOSO - CPF: 045.821.151-60 (ADVOGADO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (RECORRIDO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010426-33.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Andre Luis Ferreira de Freitas

Recorrido(s):

CODER Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PEDRA QUE ATINGIU O VEÍCULO EM DECORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE VIA REALIZADA PELA EMPRESA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS AO VEÍCULO E EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o fato é controvertido, diante da negativa da parte ré quanto a existência do dano, incumbe ao autor a produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil e o Reclamante juntou somente o registro fotográfico do veículo e boletim de ocorrência. Vale lembrar, o boletim de ocorrência policial confeccionado fora do local dos fatos com as declarações apenas do interessado, não gera presunção
iuris tantum

de veracidade. Tendo em vista que nos autos não há qualquer outra prova que auxilie a convicção no sentido dos fatos alegados na inicial, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

2. Ausente provas do nexo causal, não há como impor a recorrida o dever de indenizar, por eventual falha na prestação do serviço.

3. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“
No caso concreto, a parte Autora deixou de apresentar documentos necessários a fim de amparar as suas alegações, pois as provas juntadas aos autos são insuficientes a comprovação do alegado. O documento (B.O), está ilegível, bem como não há sequer menção do local onde o fato ocorreu, a foto em anexo apenas retratou o dano no veículo do autor, contudo não há fotos do trator que teria arremessado a pedra, ou qualquer outra prova a fim de comprovar as alegações, portanto tenho que o autor não se desincumbiu do ônus probatório nos termos do art. 373, inciso I do CPC.”

4. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, não merece reparos
e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022